Tribunal: TJMT
Processo: 8010085-65.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010085-65.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DENISE AKYEMI TOYAMA - CPF: 001.469.681-90 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010085-65.2015.8.11.0012

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DENISE AKYEMI TOYAMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – IMPEDIMENTO DE VENDA DE VEÍCULO POR ALEGAÇÃO DE CHASSI ADULTERADO – VISTORIA DO DETRAN QUE NÃO IDENTIFICOU A ADULTERAÇÃO – PERDA DE VENDA - DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Depreende-se dos autos que o autor, em janeiro de 2014, adquiriu uma motocicleta,
Honda/CG 150 Titan ESD, ano 2004/2004, placa KAC8679, RENAVAN 00837503051, Chassi 9C2KC08204R036064, de cor preta, sendo devidamente registrada em seu nome após vistoria.

Demonstra ainda que o veículo foi submetido a vistoria pelo órgão estatal competente todas as vezes em que fora vendido e transferida sua propriedade, sem nenhum óbice.

Porém, que ao tentar vender o bem em novembro de 2014 para o Sr. André Jesus da Conceição, foi surpreendida com o impedimento por irregularidade no chassi do veículo, sendo desfeito o negócio.

Em sua defesa, o DETRAN somente requer a redução do dano moral.

Logo, verifica-se que o DETRAN falhou na vistoria feita na ocasião da compra então realizada pelo Recorrido em 2014, na medida em que o órgão era obrigado a zelar pelo cuidado em suas vistorias para impedir vendas de veículos adulterados a pessoas de boa-fé.

Assim, compartilho do entendimento do Juízo a quo, entendendo estar evidenciada a responsabilidade do Reclamado.

Registro, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, o DETRAN responde de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, inclusive daqueles integrantes do quadro de funcionários de agencias devidamente habilitadas para procederem a transferência de veículos automotores, tal como ocorre no caso em questão.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.

Irrefutável que a perda do bem, bem como a frustração na realização de sua venda, somado ao impedimento de fazer uso do mesmo, gera o dever de indenizar.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando que a reclamante ficou durante ANOS (desde 2014), sem conseguir vender o veículo.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão, pelo desinteresse no feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022